Tribunal: TJDFT
Processo: 0713175-78.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. CONTRADIÇÃO EM RELAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. REJEIÇÃO.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso pois a inexistência do vício apontado pela embargante leva apenas à rejeição dos embargos de declaração.
2. Os Embargos de Declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.
3. O vício de contradição que possibilita a oposição dos embargos de declaração deve consistir em incoerência interna no julgado.
4. Para fins de prequestionamento, deve a parte demonstrar de forma clara em que medida os dispositivos legais mencionados foram violados pelo julgado, não bastando mera referência ao artigo da lei.
5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.